Tribunal: TJPA
Processo: 0804109-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804109-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARIEL DA LUZ RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804109-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNA LORENA LOBATO MACEDO.

PACIENTE: ARIEL DA LUZ RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de carência de fundamentação da decisão que decretou a custódia extrema e ausência dos requisitos autorizadores da prisão, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar da paciente, foi o
modus operandi
perpetrado justificando sua necessidade, para à garantia da ordem pública, impedindo, inclusive, sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 10 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ARIEL DA LUZ RODRIGUES, presa em flagrante delito no dia 21/04/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2°, inciso II e § 2º-A, inciso I do CPB e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) ser possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, sendo aplicado as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5145842 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 20 de abril de 2021, por volta das 16H35, na Rua Tomás Fernandes, Bairro Vila dos Cabanos, Município de Barcarena, Estado do Pará, a acusada na companhia do adolescente C. S. R., mediante grave ameaça, perpetrada com o uso de arma de fogo, subtraiu da vítima Marceli Maria do Socorro Lopes da Silva, 01 (um) aparelho celular, empreendendo fuga após a prática delitiva, mas foram presos em flagrante delito por uma Guarnição da Polícia Militar.

DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, os quais evidenciam que a liberdade da paciente acarretaria risco à ordem pública, ante a periculosidade da agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, já que há veementes indícios de que a custodiada, praticou o crime de roubo majorado, mediante o emprego de 01 (uma) arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade da paciente, afetando a ordem pública e a paz social, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]No que se refere a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, esta modalidade de constrição da liberdade do indivíduo se reveste de caráter cautelar e conforme disposição no art. 312 do CPP, sua necessidade deve ser pautada nas seguintes circunstâncias: como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Mediante representação da Autoridade Policial ou requerimento formulado pelo Ministério Público, o Juiz poderá decretar a prisão preventiva como medida cautelar durante o inquérito ou instrução criminal, sendo imprescindível aferir os pressupostos legais.

Da análise detida aos autos da prisão em flagrante, denota-se a existência de autoria e materialidade do crime imputado a acusada no boletim de ocorrência. Nesse diapasão, impõe-se a necessidade de estabelecer medidas judiciais a fim de restaurar a paz local e ordem pública.

Portanto, por vislumbrar os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, DEFIRO a representação da Autoridade Policial e converto a Prisão em Flagrante de ARIEL DA LUZ RODRIGUES em PRISÃO PREVENTIVA.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, face as graves circunstâncias em que o crime de roubo majorado foi praticado, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade da coacta, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que a paciente, teria praticado o crime de roubo majorado, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade da paciente, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 10 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/06/2021